Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ANÁLISE CONJUNTA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI RECENTE 14.879/2024, ALTERANDO O ART. 63, DO CPC. DOMICÍLIO DA AUTORA. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Na espécie, como o domicílio da autora/agravante é em Imperatriz/MA, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente, de modo que o processamento da ação em seu domicílio, o qual coincide com o lugar onde está sediada uma das rés, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo declinar da competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor, caso configurada a relação consumerista considerado o fato de que o domicílio da agravante não é em Brasília, e se configura abuso de direito à luz da recente alteração trazida pela Lei no 14.879/2024 no CPC, art. 63, §§3o e 5o.
2.1. A prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em se tratando de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta e pode ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor, em observância ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visando facilitar a defesa dos direitos da parte hipossuficiente e o seu acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a declinação de competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor em ações propostas contra ele, por se tratar de competência absoluta.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 53, III, "d" e art. 63, § 3o; CF/88, art. 5o, XXXVII e LIII e art. 93, IX.